Tribunal: TCU
Processo: 011.411/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6401/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.411/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Bianchini Santiago (XXX.336.678-XX); Auxilia Pelens (XXX.411.809-XX); Joao Alberto Petik (XXX.956.671-XX); Lauro Shigueto Hashimoto (XXX.166.319-XX); Leivio Jose da Silva (XXX.480.416-XX); Maura Teresinha Weingartner (XXX.019.439-XX); Osmar Baroni Filho (XXX.463.198-XX); Rafael Alexsander de Andrade (XXX.019.989-XX); Regina Ivete Mainardes da Costa (XXX.841.459-XX); Vilmo Elpidio Hohn (XXX.335.369-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.